Tribunal: TJPA
Processo: 0020774-13.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0020774-13.2016.8.14.0006

EMBARGANTE: ROSIVALDO PINTO MIRANDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. OMISSÃO NA ANÁLISE DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em declarar
extinta a punibilidade
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Rosivaldo Pinto Miranda
, por intermédio de seu patrono supra referenciado, impugnando o r. Acórdão ID 11114630, proferido pela Colenda 1ª Câmara Criminal Isolada publicado no DJe de 01/10/2022, publicado com a seguinte Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPCENTES. PROVIMENTO.

A materialidade delitiva comprovada no Laudo Toxicológico Definitivo. Quanto a autoria delitiva, apesar de não ter sido flagrando comercializando a droga, as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão, que somado ao depoimento do policial militar que apreendeu o apelante na posse da substância entorpecente, confirmam a autoria delitiva, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, a ocorrência do crime tráfico de entorpecentes. Destarte, deve ser provido o recurso ministerial, para condenar Rosivaldo Pinto Miranda nas sanções do artigo 33 da Lei 11.343/06 a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta) dias-multa
em regime inicial aberto. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Extrai-se dos autos que embargante foi denunciado pelo Ministério Público perante o Juízo da Comarca de Ananindeua/PA, sob a acusação da prática do tráfico de drogas, sendo por este absolvido.

Inconformado, o representante do Ministério Público de 1º grau recorreu da decisão, vindo o réu a ser condenado por esse Egrégio Tribunal de Justiça, pelo delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O embargante, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs embargos de declaração, arguindo ter ocorrido a prescrição retroativa do crime pela qual foi condenado, requerendo, pois, que seja extinta a sua punibilidade (ID 11335745).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja no sentido acolher os embargos opostos, a fim de que se declare extinta a punibilidade do réu pela prescrição em sua modalidade retroativa (ID 11531692).

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração opostos e passo à análise do seu fundamento.

O embargante
Rosivaldo Pinto Miranda
, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, eis que como se trata de matéria de ordem pública pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

No que concerne ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, conforme Acórdão

ID nº 11114630, o embargante foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Quando a pena é igual a um ano ou, sendo superior não exceda dois anos,
a prescrição se dá em 04 (quatro) anos
, nos termos do inciso V do art. 109 do Código Penal.

Para que ocorra a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa, deve a decisão ter transitado em julgado para a acusação sem apresentação de recurso, sendo o prazo prescricional regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP), como no caso dos autos em que não houve recurso do Ministério Publico contra a decisão condenatória.

Assim, entre a data do recebimento da denúncia (01/12/2016) e a data do acórdão condenatório (03/10/2022) transcorreram mais de 04 (oito) anos, sem que tenha ocorrido qualquer interrupção, restando, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, em sua forma
retroativa
.

Dessa forma, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática do crime em questão, não sendo possível submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, §1º, e 119, todos do Código Penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou acolhimento aos embargos, para declarar extinta a punibilidade quanto ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, imputado o embargante Rosivaldo Pinto Miranda, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, §1º e 119, todos do Código Penal.

É o voto.

Desª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/02/2023